Tribunal: TJMT
Processo: 1010067-18.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1010067-18.2019.811.0015
Recorrente: MARIA JOSEFINA PETINI
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 100762464) interposto por MARIA JOSEFINA PETINI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 98432461):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE TED EM CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela consumidora e a disponibilização do crédito mediante TED na conta da mesma, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. (RAC n° 1010067-18.2019.8.11.0015, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/08/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, II e § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar uma a uma as teses suscitadas nas razões recursais, deixando de fundamentar a decisão.
(ii) violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC, ao fundamento de inexistência de litigância de má-fé.
(iii) divergência jurisprudencial no que atine a necessidade de afastamento da má-fé processual.
Recurso tempestivo (id. 101219975).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 101129975).
Contrarrazões (id. 104253977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por ela suscitadas nos autos.
Na hipótese, o juízo singular julgou improcedente a pretensão declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Ao analisar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício ratificou a decisão de origem e consignou as seguintes ponderações nas razões de decidir:
“(...) ficou demonstrado nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente chancelado pela apelante (id. 92631461 - Pág. 2 a 4), com a cópia dos documentos pessoais (id. 92631461 - Pág. 6), além do comprovante de Transferência do Crédito – TED para a conta corrente de titularidade da mesma, qual seja, Banco 341, ag: 1001 c/c 6112-4 (id. 92631464 - Pág. 1), tudo devidamente juntado pela instituição bancária quando da apresentação da sua defesa escrita.
Por outro lado, o apelante não comprovou que referido valor não foi creditado na respectiva conta bancária, através de extrato bancário, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I do CPC.
Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrida.
[...]
Desta maneira, como não ficou comprovado o dano quanto à conduta do banco recorrido, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.
Por fim, denota-se que no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor, o que configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima, razão pela qual, de ofício, aplico multa por litigância de má-fé que fixo no valor equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do CPC”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC demonstra o simples interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido de inexistência de má-fé. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício ponderou a questão sob análise demanda apenas o simples reexame do conjunto probatório dos autos e, nesse sentido, manteve a decisão de primeiro grau.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, eis que a necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“(...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DO PEDIDO. DESCABIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 461, §1o, DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. (...) VII - Ao condenar a autora em litigância de má-fé o magistrado valeu-se de considerações que não podem aqui ser revistas ou rediscutidas, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. (...) (REsp 1761233/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)” (grifei).
“(...). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso concreto, afastar a conclusão da Corte de origem de que houve litigância de má-fé demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1634949/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)” (grifei).
Assim, vedada a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC.
Registre-se, por fim, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça